Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE VALOR ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade se abster, o loteador, da prática de atos que prejudiquem o exercício, pelos recorrentes, das faculdades inerentes à propriedade de bem imóvel situado em loteamento.

2. A regra prevista no art. 18 da Lei no 6.766/1979 preceitua que, uma vez aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, é responsabilidade do loteador submetê-lo ao registro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que seja mantido o aludido ato de aprovação.

3. O adquirente do lote, caso regularizado o loteamento ou desmembramento, poderá obter o respectivo registro da transferência da propriedade, ao comprovar o pagamento do preço avençado, “valendo para tanto o compromisso de venda e compra devidamente firmado”, nos termos do art. 41 da Lei no 6.766/1979.

4. No caso em deslinde o bem imóvel o Projeto de Urbanismo de Regularização de Parcelamento do solo foi aprovado por meio do Decreto local no 41.185/2020. Não constam nos autos, no entanto, informações a respeito do efetivo cumprimento das diretrizes de urbanização previstas no projeto aludido.

5. O loteador não pode exigir o pagamento de quantia adicional do adquirente do lote com a finalidade de proceder à regularização do lote aludido.

6. Recurso conhecido e provido.